Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-90.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOAÇÃO DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por doador de imóvel contra beneficiária da doação, sob alegação de que a ré, embora residisse no imóvel doado desde 2018, não realizou a devida transferência de titularidade nas concessionárias de serviços públicos e deixou de quitar débitos, o que resultou na negativação do nome do autor. Requereu a regularização cadastral, restituição de valores pagos e compensação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de atualizar o cadastro do imóvel, quitar os débitos pendentes e pagar indenizações por danos materiais e morais. A ré interpôs apelação requerendo a exclusão ou redução das multas, a não responsabilização pelos débitos, o reconhecimento de acordo verbal que atribuía ao autor a obrigação pelo pagamento das despesas até 2021 e a exclusão ou redução dos danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda parcial do objeto recursal em razão do cumprimento espontâneo das obrigações de fazer e de pagar valores; (ii) definir se é cabível a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida do nome do autor.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento espontâneo das obrigações impostas na sentença configura concordância com o comando judicial e acarreta a perda do objeto do recurso quanto às obrigações de fazer, restituição de valores e multas cominatórias.
4. A insurgência recursal remanescente cinge-se ao valor da indenização por danos morais. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.
5. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a natureza da relação entre as partes (pessoas físicas) e a condição econômica da ré, revelando-se excessivo o montante arbitrado em R$ 5.000,00 na sentença.
6. A quantia de R$ 2.500,00 mostra-se adequada para compensar o dano moral sofrido e cumprir a função punitiva e pedagógica da indenização.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11; art. 98, § 3o; art. 487, I. Lei 14.905/2024. Súmulas 43, 362 e 385 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 385. TJDFT, Acórdão 1693047, 0707539-85.2020.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20.04.2023, DJe 03.05.2023.